Tribunal: TJBA
Processo: 8126828-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 8126828-81.2023.8.05.0001 Origem: Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Embargante: Michel Santos Araújo Advogado: José Henrique Abbade dos Reis Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL ABERTO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por MICHEL SANTOS ARAÚJO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, que, ao prover apelação ministerial, reformou sentença absolutória e condenou o embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas). A Defesa alegou contradições e omissões quanto à valoração da prova testemunhal e à ausência de fundamentação específica sobre o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 1. Existência de omissão ou contradição na valoração dos testemunhos policiais. 2. Omissão quanto à análise e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 1. A valoração dos depoimentos dos agentes policiais foi devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se caracterizando omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte. 2. Restou evidenciada omissão relevante quanto à análise da minorante do tráfico privilegiado, cujos requisitos estavam objetivamente presentes no caso concreto (primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico), impondo-se a sua aplicação. 3. Reconhecida a omissão, a dosimetria da pena foi readequada: pena-base fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa; atenuada pela confissão espontânea (redução de 1/6); posteriormente reduzida em 2/3 pela causa especial do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos parcialmente. Tese firmada: "1. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) é de rigor quando presentes os requisitos legais, sendo inadmissível sua exclusão sem fundamentação concreta, sob pena de afronta à legalidade, à individualização da pena e à proporcionalidade." "2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades que comprometam a intelecção do julgado." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LIV; CPP, art. 619; Código Penal, arts. 59, 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8126828-81.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante MICHEL SANTOS ARAÚJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de sanar omissão/contradição identificada no julgado quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reconhecendo sua incidência no caso concreto, com consequente readequação da pena para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Mantêm-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator.